Tribunal: STF
Processo: Rcl 76596
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). TRABALHADORA HIPOSSUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por BRP SERVIÇOS EIRELI, em face de acórdão (e-doc. 8) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000806-54.2022.5.02.0070, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1000806-54.2022.5.02.0070, ajuizada por Laurenice Liliane dos Santos Cavalcante, em face de BRP SERVIÇOS EIRELI e outros, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 8), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos: 



    “Pois bem, ao admitir a prestação de serviços e alegar fato impeditivo do vínculo de emprego, no sentido de que o trabalho era autônomo e eventual, a reclamada atraiu para si o ônus da prova (art.818, II, da CLT), mas desse encargo não logrou desincumbir-se.



    (...)



    No caso, as duas testemunhas ouvidas a convite da ré prestaram depoimentos absolutamente frágeis para afastar o vínculo de emprego (fl.403). A primeira (Lucas Oliveira) nada falou sobre a ausência da subordinação e não soube dizer se a reclamante trabalhava todos os dias. Já o Sr. César (2ª testemunha da ré) admitiu que não se lembrava da feição da reclamante e que laborava na ‘Blitz’, portanto, em local diverso ao dela (Desmanche). 



    Embora não fosse seu o ônus prova, a autora logrou demonstrar a presença da subordinação e da habitualidade. De fato, afora os espelhos de ponto de fls. 180/203, que confirmam a existência de controle de horário, a testemunha indicada pela reclamante, Ariane (fl.403), que também se ativou como segurança na 3ª reclamada, confirmou que ambas trabalhavam de quinta-feira a domingos, feriados e vésperas de feriados, e tinham que cumprir escala fixa de trabalho, das 20h às 6h e domingos das 16h às 5h. A mesma testemunha confirmou, ainda, que havia necessidade de comunicar a empresa caso fossem faltar ao serviço, restando evidente que o fato normal e já esperado pela ré era o comparecimento diário da autora para cumprimento de sua escala, traço característico do contrato de emprego. 



    Finalmente, diante do princípio da continuidade da relação de emprego, que constitui presunção favorável ao empregado (Súmula 212 do C. TST), era da reclamada o ônus de demonstrar que o vínculo foi extinto antes da data alegada na exordial (março/2020), mas desse encargo também não se desincumbiu. A única testemunha que falou sobre o tema foi o Sr. César Cristiano (afirmou que saiu em setembro/2019 e a reclamante não estava mais lá), porém, o seu depoimento deve ser visto com reservas, porque ele próprio admitiu que ‘[...] não se recorda da feição da reclamante’. Além disso, o Sr. César também admitiu que laborou na ‘Blitz’ e a reclamante no "Desmanche" (3ª reclamada), e, nessas condições, não é crível que ele pudesse saber o último mês laborado pela recorrida. 



    Por tais razões, tenho por irretocável a r. decisão de origem, que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com início em 01/12/2018 e término em 01/03/2020.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de sociedade havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 8), a Justiça do Trabalho entendeu que a relação jurídica entre a reclamante e Laurenice Liliane dos Santos Cavalcante era típica relação de emprego.



    12. A decisão que reconheceu o vínculo de emprego, o fez com base nas seguintes razões:  



    “Incontroversa a prestação de serviços, é ônus do réu a prova de que a sua natureza jurídica é diversa da relação empregatícia, eis que o contrato de emprego se presume. 



    A subordinação a que se refere o artigo 3º da CLT é atualmente mais bem aceita como a subordinação jurídica, que é verificada pelo poder de direção do empregador em relação à atividade desempenhada pelo empregado.



    (...)



    De outra parte, a não eventualidade se caracteriza pela atividade não esporádica, mas habitual, previsível, e pela natureza do trabalho realizado, o qual é necessário à atividade normal do empregador, permanente. 



    Diante do exposto, das provas orais produzidas e tendo em conta as regras de divisão do ônus da prova, não logrou o empregador se desincumbir do ônus que sobre ele recaiu. Assim, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, no período de 01.12.2018 a 01.03.2020.”.  



    (fl. 7, e-doc. 23)



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente